Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733198-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLECIO RODRIGO DA CONCEICAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clécio Rodrigo da Conceição contra decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 206161117 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0710341-45.2018.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelo executado/agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de exceção de pré-executividade alegada por CLÉCIO RODRIGO DA CONCEIÇÃO em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Aduz a parte executada que, em 17/07/2023, ingressou com processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos (autos no 0721733-97.2023.8.07.0003), em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia, sendo realizada proposta de plano de pagamento. Aduz ser existente a conexão por prejudicialidade e entende que há excesso de execução. Requer: a) o reconhecimento da conexão por prejudicialidade, declinando a competência para a 2a Vara Cível de Ceilândia-DF e que a presente ação de execução seja apensada aos autos n° 0721733-97.2023.8.07.0003; b) seja acolhida a preliminar de inexistência dos pressupostos processuais julgando extinto o feito executivo; c) o reconhecimento do excesso de execução, com a aplicação da penalidade do art. 54 – D do CDC, por ausência de esclarecimento das cláusulas contratuais; d) o desconto mensal para pagamento do empréstimo, respeitando a margem dos empréstimos consignados, no valor de R$ 281,69; e) que seja readaptado o contrato para reduzir os juros para taxa de mercado (1,08% a.m. e 13,77%), bem como dilatar o prazo para quitação; f) alternativamente, em caso de negação dos pedidos anteriores, que seja reconhecido o excesso de execução para fixar o valor devido à R$ 25.970,97; g) requer a gratuidade de justiça (ID 197048398). Em manifestação à exceção de pré-executividade, o exequente suscita preliminar de intempestividade da impugnação, sob o argumento que, intimado, o executado deixou de apresentar a impugnação no prazo devido, nos termos do art. 523 do CPC. Entende pelo não cabimento da exceção apresentada, porquanto esta somente se justifica em casos que existam a presença de vícios, matéria de ordem pública que deveriam ter sido reconhecidos de ofício, se fosse o caso. Se insurge quanto à gratuidade de justiça pedida, uma vez que não trouxe documentos capazes da comprovação. No mérito, aduz que o executado busca é rediscutir matérias preclusas, por força do título judicial transitado em julgado. Alega que a conduta do executado, ao tumultuar o processo, configura má-fé. Ao final pugna pelo desprovimento da impugnação (ID 198222414). É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao executado. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, admitida na hipótese de a nulidade do título ser verificada de plano ou quando há questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Cuida-se de instituto criado pela jurisprudência e doutrina, na qual se faculta ao executado alertar o julgador acerca da existência de vícios que afrontam as condições da ação e/ou os pressupostos processuais, tais como a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo. Esta não é a hipótese nestes autos. Na origem, cuida-se de pedido condenatório julgado procedente, advindo de empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, em que foi decretada a revelia da parte requerida (ID 21881364). Interposto o cumprimento de sentença em novembro/2019 (ID 49550788), intimado, o executado se manteve inerte, sendo aplicada a multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (ID 58236499). Não apresentou embargos à execução. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora, a execução foi suspensa por 1 ano, a partir de maio/2020 (ID 64077209). Em junho/2021 o exequente requereu novas pesquisa para localização de bens (ID 64077209). Após o bloqueio via SISBAJUD, o executado compareceu à primeira vez aos autos, em julho/2021 (ID 96789915). Os autos retornaram ao arquivo em junho/2023 (ID 159145933), e em março/2024, o exequente requereu nova pesquisa de bens, o qual foi deferida pela decisão de ID 189680845. Em maio/2024, o executado se habilitou nos autos e apresentou a exceção de pré-executividade. Portanto, não há qualquer mácula no processo executivo apta à procedência desta exceção de pré-executividade, porquanto o requerido, mesmo intimado de todos os atos processuais, quedou-se inerte, se insurgindo apenas após a suspensão do cumprimento de sentença. A Exceção de Pré-Executividade é um instrumento de defesa incidental, que pode ser utilizado pela parte passiva de uma ação de execução para pedir ao julgador que reavalie, regularize ou nulifique o processo, pois o mesmo apresenta algum problema de ordem pública ou mérito. Questão afeta à ausência de certeza e inexigibilidade do título (art. 803, I do CPC) não constitui matéria de ordem pública e deve ser discutida em sede de Embargos à Execução, conforme rol do art.917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Sob o tema, segue julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA SUJEITA A EMBARGOS DO DEVEDOR. A exceção de pré-executividade é meio de defesa inadequado para tratar de matéria própria dos embargos à execução - CPC 917, I”. (Acórdão 1861289, 07447472220238070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do exposto, tem-se que a pretensão da parte executada é superar a preclusão da oportunidade de apresentar Embargos à Execução, trazendo na exceção de pré-executividade matérias impugnáveis por meio em embargos à execução. Ademais, verifico que na ação no 0721733-97.2023.8.07.0003 foi indeferida a tutela de urgência para suspensão dos empréstimos (ID 197052941). Em face do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade arguida pela parte executada. Intimem-se. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62734409), conta se tratar de execução de título extrajudicial em razão de inadimplemento de empréstimo consignado no valor atualizado de R$ 53.116,97. Afirma ter ajuizado ação de superendividamento em face dos ora agravados e demais credores, em que busca estabelecer plano para pagamento de suas dívidas (processo n. 0721733- 97.2023.8.07.0003). Menciona ter contraído inúmeros empréstimos bancários porque facilitado o crédito e por conta do assédio a que submetido pelas instituições financeiras. Destaca ter o juízo de primeira instância nomeado perito para elaborar o plano compulsório de pagamento no bojo dos autos n. 0721733- 97.2023.8.07.0003. Afirma que a dívida excutida compõe o plano de pagamento, com o que inócuo o procedimento executivo em curso no juízo de origem. Pugna pelo reconhecimento da conexão existente entre as ações, nos termos dos arts. 55 e 337, VIII, do CPC, para evitar a prolação de decisões conflitantes. Pede o sobrestamento ou extinção da execução de origem. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer: Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, determinando o seguinte: 1. Seja reconhecida a CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE com o processo por superendividamento, declinando a competência para a 2a Vara Cível de Ceilândia-DF e que a presente ação de execução seja apensada aos autos n° 0721733-97.2023.8.07.0003; 2. Que seja acolhida a PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, julgando extinto o feito executivo sem apreciação do mérito, a teor do art. 485, incisos IV e VI do CPC; 3. Considerando que o título de crédito apresentado nestes autos foi incluído no processo no 0721733- 97.2023.8.07.0003 para sua repactuação na forma dos artigos 104-A e 104-B, do CDC, a DEMANDA EXECUTIVA DEVE SER JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE, por ausência de preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 783 e 786 do CPC. Deixa de recolher o preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça (Id 206161117 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O agravante pede, ao final de seu recurso, “2. Que seja acolhida a PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, julgando extinto o feito executivo sem apreciação do mérito, a teor do art. 485, incisos IV e VI do CPC”. Ocorre que o pedido assim formulado se mostra inepto, uma vez que desacompanhado das razões que o embasem. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para o pedido formulado apenas ao final, na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela pretendida, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de acolhimento da “PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, julgando extinto o feito executivo sem apreciação do mérito, a teor do art. 485, incisos IV e VI do CPC”, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual provimento do pedido. De fato, o recorrente apenas suscita a existência de conexão entre o cumprimento de sentença de origem (autos n. 0710341-45.2018.8.07.0001) e a ação de superendividamento por ele movida (autos n. 0721733-97.2023.8.07.0003), razão pela qual pugna pela reunião dos processos a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, bem como requer a suspensão ou a extinção das ações em curso em virtude do manejo da ação de superendividamento. Não há nenhum fundamento para ver reconhecido o pedido formulado ao final de ver acolhida a preliminar de inexistência dos pressupostos processuais. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante a este pedido, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo seu não conhecimento em razão da inépcia do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS EM RELAÇÃO A ESSES VÍCIOS E DE PEDIDO NO TOCANTE À OMISSÃO. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PARCIAL MODERADA DE 50% DOS MEMBROS ESQUERDOS SUPERIOR E INFERIOR CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É inepto o recurso de embargos de declaração em que não se deduz as razões no tocante aos vícios de omissão e de erro material e não se formula pedido em relação à omissão alegada. 1.1. Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal dos embargos de declaração ineptos, porquanto se trata de recurso de fundamentação vinculada, mas as razões recursais não atacam os fundamentos do acórdão embargado para correção de erro material ou sanação de omissão, tendo em vista que sequer foram expostos. 2. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado. 3. Não se observa contradição quanto ao ponto levantados pela parte embargante, no tocante à condenação ao pagamento da indenização remanescente, tendo em vista que foi reconhecida a invalidez parcial moderada de 50% permanente de cada membro esquerdo superior e inferior, para os quais, individualmente, a indenização prevista em caso de invalidez total é de R$ 13.500,00, tendo em vista que o pagamento extrajudicial foi de apenas R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta). 3.1. Não estando configurados os vícios apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração. 4. A mera insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. 5.1. Não exclui a aplicação da multa a simples alegação de que a oposição dos embargos de declaração tem finalidade de prequestionamento, de acordo com a orientação do enunciado sumular n. 98 do Superior Tribunal de Justiça, quando se verifica que a questão foi debatida no acórdão embargado e se encontra, portanto, prequestionada para fins de eventual interposição de recurso para os tribunais superiores. 5.2. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. 6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1620947, 07061383520218070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não conheço do inepto pedido formulado ao item “2” dos pedidos em razão ausência das correspondentes razões recursais. Em o fazendo, conheço em parte do agravo de instrumento. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, saliento que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de ver sobrestado o feito executivo até o julgamento do processo por superendividamento (autos n. 0721733-97.2023.8.07.0003). Vejamos. A relação jurídica contratual que constituíram as partes entre si está sob domínio do Código de Defesa do Consumidor, visto que a demandante ostenta a condição de consumidora e a demandada de prestadora de serviços bancários. Aplicável, de tal sorte, ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Aduz a parte autora ser necessário o sobrestamento da ação de execução em curso no juízo de origem porque conexa à demanda consubstanciada nos autos n. 0721733-97.2023.8.07.0003, ação de superendividamento movida pelo ora recorrente em desfavor da parte agravada e de outros credores. Nesse sentido, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso, o cumprimento de sentença de origem, processo n. 0710341-45.2018.8.07.0001, é oriundo da ação de cobrança proposta em 18/4/2018 pela parte agravada (Id 15996090 do processo de referência) e julgada procedente pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Já a ação de repactuação de dívidas n. 0721733-97.2023.8.07.0003 foi proposta pelo ora agravante em 13/7/2023 e tramita perante a 2a Vara Cível de Ceilândia. Considerando os termos do art. 58 do Código de Processo Civil, que dispõe: “A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”, e do art. 59 daquele diploma legal, o qual estabelece: “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”, a reunião dos mencionados processos, se cabível, efetivada, deveria ocorrer para que juntos fossem processados no juízo prevento, o da 11a Vara Cível de Brasília, não o da 2a Vara Cível de Ceilândia, como quer o recorrente. Além disso, não há motivo para que os processos sejam reunidos para julgamento conjunto, visto que a ação de cobrança movida pela parte agravada foi sentenciada com julgamento de procedência do pedido por ela deduzido. Atualmente está em fase de cumprimento de sentença (autos n. 0710341-45.2018.8.07.0001). No que diz respeito à ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta pelo recorrente, trata-se de demanda ainda não sentenciada. Ora, a substancial diferença de estágio em estão essas demandas atrai a aplicação ao caso concreto da regra posta no §1o do art. 55 do CPC: “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. O processo sentenciado afasta a prevenção por conexão pelo evidente motivo de que o julgamento de um dos feitos a serem reunidos impede, por completo, a possibilidade de ser atingida a finalidade precípua desse instituto que é de viabilizar o julgamento simultâneo e uniforme das demandas. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE MÚTUOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE DÉBITO REALIZADO EM CONTA BANCÁRIA RELACIONADO A ATO JURÍDICO DISTINTO. DIVERSIDADE DE PROCEDIMENTOS. DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. 1. Consoante regras de direito procedimental emanadas do artigos 54 e 55 do CPC, a conexão é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes. 2. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC, art. 55, § 3o). 3. Na hipótese, embora as partes já venham litigando anteriormente junto ao juízo cível competente acerca da possibilidade de revisão de contratos de mútuos bancários reconhecidamente ajustados entre elas, em vista de eventual limitação dos respectivos descontos de pagamentos, essa discussão, além de ajuizada sob procedimento distinto, não se confunde com a supervenientemente estabelecida em juizado especial cível a respeito de alegada concessão de limite de cheque especial para débito automático de fatura de cartão de crédito sem anuência da cliente, para fins de restituição de valores, nem as respectivas resoluções são dependentes entre si. 4. Evidenciada a ausência de conexão entre a ação de revisão de contratos de mútuos bancários e a ação de indenização, dado que, conquanto cuidem das mesmas partes, dizem respeito a atos jurídicos diferentes, havendo distinção entre as correspondentes causas de pedir e pedidos, bem como por inexistir risco de decisões conflitantes ou contraditórias casos resolvidas separadamente, inviável a reunião dos processos. 5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o juízo suscitado, o do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. (Acórdão 1640507, 07293080520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Friso, outrossim, inexistir medida liminar deferida a favor do executado/agravante no bojo da ação de repactuação de dívidas n. 0721733-97.2023.8.07.0003. Homologação também não houve do plano compulsório de pagamento prevendo a extinção ou a suspensão das execuções em curso, consoante prevê o art. 104-A, §4o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente, portanto, motivo a ensejar o deferimento da tutela liminarmente postulada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante para suspensão do processo na origem. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pela agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada e do Ministério Público, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora